Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702017-93.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: BRUNO DE AGUIAR SANTORO AGRAVADO: SOLANGE RODRIGUES FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Os advogados dos Agravantes peticionaram para informar a revogação do mandato (Id. 42879576). Foi enviada pelas partes notificação ao escritório de advocacia para formalizar a destituição dos poderes que lhe foram conferidos, no entanto, até o momento, nenhum profissional foi constituído. Nos termos do art. 111 do Código de Processo Civil, a parte que revogar o mandato outorgado ao seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro profissional para assumir o patrocínio da causa. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, aplica-se o disposto no art. 76, segundo o qual o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Ante o exposto, aguarde-se o prazo legal de 15 dias, contados da revogação do mandato (18.1.2023), para a constituição de outro profissional para patrocinar a causa. Escoado o prazo sem manifestação, o processo deverá ser suspenso até que se ultime a intimação pessoal dos apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizem a representação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora